Tribunal: TJSP
Processo: 2299515-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
da nesta Corte – Comunicado Conjunto n.o 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça – decisão reformada – observação no sentido de que a pesquisa fica condicionada ao efetivo funcionamento quando da utilização do sistema pelo Juízo de origem – agravo provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2299515-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2024; Data de Registro: 10/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2024

Data de publicação:

10/01/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA JUNTO AO SISTEMA SNIPER – POSSIBILIDADE – plataforma implementada nesta Corte – Comunicado Conjunto n.o 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça – decisão reformada – observação no sentido de que a pesquisa fica condicionada ao efetivo funcionamento quando da utilização do sistema pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA JUNTO AO SISTEMA SNIPER – POSSIBILIDADE – plataforma implementada nesta Corte – Comunicado Conjunto n.o 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça – decisão reformada – observação no sentido de que a pesquisa fica condicionada ao efetivo funcionamento quando da utilização do sistema pelo Juízo de origem – agravo provido, com observação.